Tribunal: TJPA
Processo: 0001163-40.2018.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001163-40.2018.8.14.0221

APELANTE: PAULO VICTOR NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0001163-40.2018.8.14.0221

APELAÇÃO CRMINAL

APELANTE: PAULO VICTOR NASCIMENTO FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JURI AFASTADA - REDUÇÃO DA PENA BASE. Ausência de decisão contrária às provas dos autos, uma vez que se mostra amparada nos depoimentos e demais provas produzidas no decorrer da instrução processual. Os jurados se manifestaram por uma das teses apresentadas em plenário, a qual embasou seu convencimento, estando a decisão, portanto, em consonância com o conjunto probatório dos autos. Afastada a pretensão de reconhecimento da legítima defesa.
Mantida a condenação do réu. Pena base reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001163-40.2018.8.14.0221

APELAÇÃO CRMINAL

APELANTE: PAULO VICTOR NASCIMENTO FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: JOAQUIM AZEVEDO LIMA FILHO)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por PAULO VICTOR NASCIMENTO FERREIRA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que após decisão do Conselho de Sentença condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP, fixou-lhe a pena de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a peça acusatória que: “
no dia 02 de setembro de 2018, por volta das 04h3Omin, em via pública (na rua central, na Vila do Cafezal, próximo ao Ginásio de Esportes), os denunciados praticaram o crime de homicídio qualificado, tendo como vítima Maxleno Botelho da Silva. Segundo relatos testemunhais, o denunciado Paulo Victor teria dito naquela madrugada na praça, que iria pegar MAxleno e que iria morrer um em Cafezal, em razão de três meses atrás a vítima ter dado um tapa no denunciado, durante um desentendimento. Ao passo, que o denunciado Marcelo, estaria com raiva da vítima, AINak uma vez que naquela noite teria feito ameaças a seu irmão, Marcus Nunes Monteiro. Ainda assim, consta que os denunciados e a vítima encontraram-se na praça do cafezal e passaram a ingerir bebida alcoólica (cachaça). Contudo, em determinado momento os denunciados e a vítima se desentenderam, oportunidade em que Paulo e Marcelo se armaram com "pedaços de pau" e correram em direção a Maxleno. Ato contínuo, Marcelo acertou um golpe nas costas da vitima que acabou caindo no chão. Consta ainda, que Maxleno teria se levantado e corrido, entretanto, foi perseguido e golpeado pelo denunciado Paulo Victor com uma paulada na cabeça, que fez com que caísse no chão desacordado. Momento em que, os denunciados desferiram diversos golpes na cabeça da vítima, que veio a óbito no local. (...).” (sic)

Denúncia recebida em 26 de setembro de 2018, id-17569112.

Aduz o apelante que não há nos autos prova que desfavoreça sua conduta social e personalidade. Informa que nada se sabe se
o comportamento da vítima contribuiu para o delito, mas as testemunhas afirmaram que era pessoa violenta quando bebia. Alega que
é primário, de bons antecedentes e tinha menos de 21 anos na época do fato. Alega ainda que restou evidenciado que a vítima o perseguia e várias testemunhas afirmaram que foi "jurado de morte" pela “vítima”, que era pessoa violenta quando bebia. Aduz que agiu em legítima defesa. Requer a redução da pena a fim de se adequar ao caso.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém,

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de apelação criminal interposta por PAULO VICTOR NASCIMENTO FERREIRA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que após decisão do Conselho de Sentença condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP, fixou-lhe a pena de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Aduz o apelante que não há nos autos prova que desfavoreça a conduta social e a personalidade. Informa que nada se sabe se
o comportamento da vítima contribuiu para o delito, mas as testemunhas afirmaram que era pessoa violenta quando bebia. Alega que
é primário, de bons antecedentes e tinha menos de 21 anos na época do fato. Alega ainda que restou evidenciado que a vítima o perseguia e várias testemunhas afirmaram que foi "jurado de morte" pela “vítima”, que era pessoa violenta quando bebia. Aduz que agiu em legítima defesa. Requer a reanálise do caso e a redução da pena a fim de se adequar ao caso.

Conheço do recurso.

A autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos, ids-17569262/17569346,17569396, 17529262, 17569223, diante dos depoimentos das testemunhas Diogo Nonato Lopes Monteiro, Ana Paula Braga Xavier, Albertino Miranda Lopes e Raissa Fernanda Ferreira da Silva que afirmaram que o recorrente, juntamente com Marcelo, agrediu a vítima com um pedaço de pau. A testemunha Diogo afirmou que pediu para que o apelante e Marcelo parassem de agredir a vítima, que já estava caída no chão sem reação, contudo, além de não pararem, ainda disseram que “
Isso é pra ele aprender a respeitar cara de macho
”.

O laudo necroscópico, id-17569193, e o laudo pericial do local do crime, id-7635343, demonstram o excesso cometido pelo recorrente, eis que os golpes realizados contra a vítima foram realizados mesmo após ela estar desacordada e caída ao chão, bem como que foram desferidos com tanta força que geraram afundamento crânio-facial.

Desta forma, afasto a pretensão de reconhecimento da legítima defesa. Ademais, não há que se falar em decisão contrária as provas dos autos quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...) 4.
A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d") é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos.
” (
Acórdão 1782591
, 07071576420218070005, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023.
) (destaquei)

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 20 anos de reclusão, considerando como desfavoráveis a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Mantenho a valoração negativa das circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, eis que bem fundamentadas pelo MM. Juízo
a quo
. Contudo, com relação à conduta social e à personalidade do réu, não vislumbro nos autos elementos capazes de considerá-las desfavoráveis, razão pela qual valoro-as como favoráveis ao réu.

Desta forma, diante da presença de quatro circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 18 anos de reclusão.

Mantenho a atenuante da menoridade do réu, bem como a redução da pena em 6 meses, restando 17 anos e 6 meses de reclusão, a qual passa a ser definitiva diante da ausência de agravantes, causas de aumento e de diminuição da pena. Mantenho o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/12/2024